Tribunal: TJSP
Processo: 0000075-94.2018.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000073820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000075-
94.2018.8.26.0394, da Comarca de Americana, em que é apelante ALLISON HENRIQUE
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento parcial
para compensar a reincidência pela confissão espontânea e impor a pena de cinco anos e
quatro meses de reclusão e treze dias-multa, mantido o regime inicial fechado e, quanto às
corrés Ellen da Silva Martins e Samantha Aparecida de Oliveira Lima, conceder habeas
corpus de ofício para alterar o regime inicial para semiaberto. Comunique-se com urgência
às respectivas Varas de execução penal.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000075-94.2018.8.26.0394 - Americana - VOTO No 40217 2/6
Voto 40.217
Apelação no 0000075-94.2018.8.26.0394 - Americana
Processo no 0000075-94.2018.8.26.0394 1a Vara Criminal
Apelante
- Allison Henrique da Silva
Apelado
- Ministério Público
Allison Henrique da Silva, por infração ao artigo 157,
§ 2o, II, do Código Penal, foi condenado à pena de seis anos, dois meses e
vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e catorze dias-multa, no
valor mínimo unitário (fls. 446/453).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 500/501).
Para as corrés Ellen da Silva Martins e Samantha
Aparecida de Oliveira Lima, condenadas, por infração artigo 157, § 2o,
II, do Código Penal, à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e treze dias-multa, no valor mínimo unitário, a
sentença transitou em julgado, em 31 de julho de 2018 (fls. 502),
expedida guia de recolhimento provisório (fls. 520/521, 522/523).
Postula a ilustre defensora dativa, a redução da
pena, reconhecida a confissão espontânea (fls. 531/534).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
539/543), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 553/561).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000075-94.2018.8.26.0394 - Americana - VOTO No 40217 3/6
Consta da denúncia que, no dia 17 de janeiro de
2018, por volta das 8 horas, em via pública localizada em Americana/SP,
o apelante Allison Henrique da Silva, juntamente com Ellen da Silva
Martins e Samantha Aparecida de Oliveira Lima, mediante grave ameaça
à vítima Regiani Cristini Chiosini, teria subtraído o veículo GM Agile,
placas EYL 4678, de propriedade de Aurea Machia Chiosini.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 11/15), autos de exibição
e apreensão (fls. 16/174, 18/23), auto de reconhecimento pessoal (fls.
24), laudos de exame de corpo de delito (fls. 206/207, 208/209,
210/211, 212/213, 214/215) e prova oral.
Ao ser interrogado em juízo, o apelante admite ter
praticado o delito. Estava de “saidinha”, no final de ano. Teve problemas
familiares e não retornou à Colônia de Porto Feliz. Após ser procurado
pela polícia, foi expulso de casa e, na rua, teve recaída, no uso de
cocaína. No centro de Americana conheceu as corrés e passaram a noite
usando droga. Elas desconheciam o fato de ser foragido. Ao amanhecer,
foram à mina de água. Sem o conhecimento das moças, resolveu pegar a
chave do carro. As duas estavam de costas. Não sabiam que iria fazer
isso. Foi até o banco do motorista e pediu para que as duas entrassem,
no carro. Samantha só deu um empurrão, na vítima, para poder entrar
no veículo. Viu que os cartões da vítima estavam com a senha. Decidiu ir
à Nova Odessa para sacar o dinheiro. Queria mais droga. Acabou por
prejudicar Ellen e Samantha (fls. 397/400).
A corré Ellen, em juízo, nega ter praticado o delito.
Disse que parou na bica de água, juntamente com a corré Samantha e o
apelante. Saía do serviço. Estavam a pé. O apelante abordou a vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000075-94.2018.8.26.0394 - Americana - VOTO No 40217 4/6
Samantha nada fez. Não sabe dizer o que Samantha e o apelante
conversaram. Ele gritou para que entrassem, no carro. Ficou
desesperada e entrou. Foram presos, em Nova Odessa, pois, ao avistar a
viatura policial, o apelante tentou fugir e bateu o carro. Conheceu o
apelante através do grupo de whatsapp. Moravam juntos, há quatro dias.
Os três fazem uso de droga. Antes de sair do trabalho, passou na
biqueira e cheiraram pó. Não tinha conhecimento de que o apelante era
foragido da justiça. Não conhecia as testemunhas ou a vítima (fls.
388/391).
A corré Samantha, em juízo, disse que,
juntamente com o apelante e a corré Ellen, parou em uma bica d'água.
Estava abaixada com Ellen, bebendo água, momento em que viram o
apelante abordando a vítima. Ficou apavorada. Ele gritou para que
entrassem no carro. Empurrou a vítima, sem noção de sua força,
apenas para entrar no carro. Ela estava, na porta do carro. Não deu
golpe na cabeça dela. Não teve intenção de machucá-la. Os três tinham
usado cocaína, na madrugada. Conhece Ellen, há três anos, o apelante,
desde o Natal. Em nenhum momento o apelante revelou a intenção de
praticar o assalto. Apenas disse que iriam à Nova Odessa para sacar o
dinheiro. Não tem conhecimento de que o apelante é foragido da justiça;
Ellen também não sabia (fls. 392/396).
A vítima Regiani Cristini Chiosini, em juízo, disse
que voltava para o carro, com galões de água, momento em que três
pessoas encostaram para beber água. A corré Samantha gritou é um
assalto! Me dá a chave! Ela puxou a chave e deu-lhe uma pancada forte,
na cabeça. Caiu no chão. Parte do controle do carro ficou em suas mãos.
Uma senhora, emprestou-lhe o celular. Ligou para a genitora lhe
fornecer as placas do veículo, pois estava muito nervosa. Pediu à irmã
para bloquear seus cartões. Cerca de duas horas após, os autores do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000075-94.2018.8.26.0394 - Americana - VOTO No 40217 5/6
delito foram presos, em Nova Odessa. Realizou o reconhecimento, na
delegacia de polícia. A moça mais clara [corré Samantha] lhe deu a
pancada. O apelante dirigiu o veículo e as moças entraram, uma na
frente, outra atrás. Não viu arma de fogo. Os três agiram com violência,
intimidando-a. Ainda sente dores. Recuperou os bens (fls. 382/385).
A testemunha Paulo Robson Sulino, policial militar,
em juízo, falou recebeu comunicação do roubo de um veículo GM Agile,
em Americana. Deparou-se com o carro apontado, parado no sinal, com
três ocupantes. Ao tentar interceptar, o veículo empreendeu fuga. O
motorista perdeu a direção. Os pertences da vítima estavam dentro do
carro, no banco de trás, porta-malas. Cartão bancário estava, na mão
de uma das moças. Tinham intenção de sacar dinheiro, pois a senha
estava junto aos documentos. Abandonariam o veículo. Os três
admitiram a prática do delito. Não aparentavam estar sob efeito de álcool
ou droga. A vítima fez o reconhecimento e contou o ocorrido. O rapaz
dirigia o veículo e uma das moças agrediu a vítima. Reconheceu os três,
em audiência ( fls. 386/387).
O conjunto probatório, produzido nos presente
autos, em contraditório, demonstra de forma cabal a responsabilidade
penal do apelante pelos fatos, que lhe são imputados, na denúncia.
Reconhecido desde logo pela vítima, foi surpreendido, na cidade
contigua, Nova Odessa, na companhia das corrés, conduzindo o veículo
subtraído, ocasião em que apreendidos os demais objetos da vítima.
Admitiu de modo expresso a prática do roubo, ao ser interrogado em
juízo.
Assim sendo, a confissão judicial deve ser
considerada, na graduação da pena. Por certo, o fato de o apelante
tentar eximir de culpa as corrés, ainda que tal situação pudesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000075-94.2018.8.26.0394 - Americana - VOTO No 40217 6/6
representar a redução da pena dele, não pode afastar a incidência da
circunstância obrigatória atenuante da confissão espontânea.

Compensa-se, por conseguinte, o aumento
decorrente da reincidência pela confissão espontânea.
Assim sendo, fixada a pena-base, em quatro anos
de reclusão e dez dias-multa, compensado o aumento da reincidência
pela confissão espontânea, mantido o acréscimo de um terço, em razão
do concurso de agentes, resulta cinco anos e quatro messes de reclusão e
treze dias- multa, mantido o regime inicial fechado.
Concede-se habeas corpus de ofício para as corrés
Ellen da Silva Martins e Samantha Aparecida de Oliveira Lima, eis que
primárias, sem antecedentes criminais, considerada a quantidade da
pena, para assegurar o regime inicial semiaberto. Não podem as
elementares do tipo penal justificar o agravamento do regime carcerário.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial para compensar a reincidência pela confissão
espontânea e impor a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão e
treze dias-multa, mantido o regime inicial fechado e, quanto às corrés
Ellen da Silva Martins e Samantha Aparecida de Oliveira Lima, conceder
habeas corpus de ofício para alterar o regime inicial para semiaberto.
Comunique-se com urgência às respectivas Varas de execução penal.
desa Angélica de Almeida
relatora